Tribunal: STF
Processo: HC 260341
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.002.808/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar:



    É dos autos que Gabriel Henrique foi detido saindo de imóvel que já fora palco de vultuosa operação de combatida ao tráfico de drogas e no interior do qual, nesta ocasião, foram apreendidos mais de vinte quilos de maconha, além de apetrechos comumente utilizados para fracionar e embalar entorpecentes para posterior venda a varejo. 



    (...) 



    O paciente foi preso em flagrante em operação que apreendeu mais de vinte quilos de maconha, circunstância que permite supor, nesta fase preliminar, a finalidade de tráfico de drogas. A quantidade, grande para os padrões de tráfico de drogas, denota certo entrosamento com traficantes organizados, pois é pouco crível que estes confiassem tanto entorpecente a um neófito, ainda mais se se considerar o valor pecuniário envolvido. 



    Neste passo, a presença dos predicados minimamente necessários para obtenção da liberdade provisória não se presta para alcançar o fim que se espera deste writ, já que não suplantam a necessidade da custódia provisória. 



    Destarte, foi justificadamente decretada a prisão preventiva do paciente e as razões de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se configurando o constrangimento ilegal suscitado.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada a partir da quantidade de material entorpecente apreendido em seu poder, além de objetos utilizados para fracionar e embalar o aludido material para posterior comercialização. 



    Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    [...]



    Por derradeiro, a tese da ilegalidade do flagrante em razão da suposta violação de domicílio não foi analisada  pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual esta Corte de Justiça não pode sobre ela se debruçar, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Ressalta que: “Ao ingressarem no domicílio do paciente sem mandado judicial, ou sem uma denúncia sequer ou ausência de investigação, e ainda sem a devida autorização comprovada do proprietário do imóvel, os policiais militares cometeram uma ilegalidade”. Ao final, requer a concessão da ordem, “a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente